Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723894-55.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os agravantes se persiste o interesse recursal, ante a petição id 61114553. Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator